Tribunal: TJMT
Processo: 1019481-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019481-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 989.785.781-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Constitucional e Penal. Agravo Em Execução Penal. Indulto Natalino. Decreto Presidencial Nº 11.302/2022. Inconstitucionalidade do Art. 5º não Reconhecida. Faculdade do Presidente da República. Requisitos definidos pelo Chefe do Executivo. Critérios de Conveniência e Oportunidade. Agravo Desprovido.

I.
Caso em exame:

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu indulto natalino ao agravado, extinguindo sua punibilidade em relação aos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB.

II.
Questão em discussão:

2. A questão central consiste em verificar a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, sob o argumento de que não prevê lapso temporal mínimo de cumprimento da pena como requisito para concessão do indulto.

III.
Razões de decidir:

3. O indulto natalino é ato discricionário do Presidente da República, sendo seus critérios estabelecidos por conveniência e oportunidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF, ADI 5.874/DF).

4. A Constituição Federal atribui ao STF a competência para julgamento de ações de inconstitucionalidade de atos normativos federais, não sendo cabível tal análise nesta Corte.

5. O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 prevê a concessão de indulto para crimes com pena máxima de até cinco anos, e a ADI nº 7330, que discute sua constitucionalidade, ainda não foi julgada.
6. O recorrido se enquadra nas condições estabelecidas no Decreto n. 11.302/2022, tendo sido condenado por crimes cuja pena máxima não excede três anos e que não estão incluídos no rol de crimes impeditivos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento
: “O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, ao prever indulto natalino para crimes com pena privativa de liberdade não superior a cinco anos, é constitucional, e não há exigência de lapso temporal mínimo de cumprimento da pena.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 192; Decreto n. 11.302/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 5.874/DF; STF, ADI 7330; TJMT, N.U 1009198-27.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pela
MMª.

Juíza de Direito da Vara Única de Dom Aquino/MT
, que, no PEP nº. 0000322-08.2018.8.11.0034 concedeu Indulto Natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022,
extinguindo a punibilidade
de
Junior da Silva Nascimento
em relação às condenações pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – guia N. U. 0000913-09.2014.8.11.0034 (Id. 226928152 – pág. 273/279).

Em suas
razões recursais
, em síntese, o
Parquet
alega que é
inconstitucional o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022
, que serviu de base para a prolação do
decisum
,

por ausência de previsão de lapso temporal mínimo de cumprimento da pena como requisito do indulto ali previsto. Ao final,
prequestionou
toda a matéria (Id. 226928152 – pág. 285/296).

Nas
contrarrazões
, a defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 226928152 – pág. 306/310).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pela Juíza
a quo

(
Id. 226928152 – pág. 317
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
239013669
):

“Ementa: Agravo em Execução. Decisão que concedeu Induto Natalino ao reeducando. Alegação de Inconstitucionalidade do Decreto n° 11.302/2022. Impossibilidade. Competência do Presidente da república em conceder o induto e estabelecer os requisitos, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. A não fixação de requisito objetivo de cumprimento de determinado lapso temporal da pena para a concessão do indulto natalino não viola normas constitucionais. Limites materiais impostos na Constituição Federal devidamente respeitados. Suposta violação dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da segurança pública não evidenciados. Não ocorrência de
abolitio criminis
generalizado. O Induto não tem o condão de afastar os efeitos penais secundários da condenação, conforme estabelece a Súmula 631 do STJ.
Pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do feito que o agravado
Junior da Silva Nascimento
teve

sua
punibilidade extinta
em relação aos crimes de
Trânsito
(artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997), após a
concessão

de Indulto Natalino (Decreto nº 11.302/2022) pela
MMª.
Juíza de Direito da Vara Única de Dom Aquino/MT
, nos seguintes termos:

“3.
Diante do exposto, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022, artigo 192 da Lei de Execução Penal e artigo 107, inciso II do Código Penal, CONCEDO indulto ao reeducando JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a sua punibilidade.” (Id. 226928152 – pág. 278).

E, é contra referida decisão que se insurge o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o
Parquet
argumenta que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, um dos dispositivos que fundamentaram a decisão impugnada, é
inconstitucional
por não prever um lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito do indulto.

Sem
razão, contudo.

Tem-se que o dispositivo questionado possui a seguinte redação:

“
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.
”

Como se sabe, o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário e privativo do Presidente da República, previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República, que acarreta verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir. E, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a fixação dos requisitos necessários para a concessão desse benefício está sujeita a critérios de conveniência e oportunidade do próprio Chefe do Poder Executivo Federal.

Do STF, extrai-se aresto do seguinte julgado:

“
2.
Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade
.
” (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 9.5.2019; data da publicação: 5.11.2020).

Portanto, neste caso, entendo que
não há inconstitucionalidade a ser declarada em relação ao art. 5º do Decreto n. 11.302/2022,
até porque, em que pese não tenha sido ali fixado um lapso temporal mínimo de pena cumprida para a concessão do indulto, o mesmo ato normativo estabelece outras hipóteses nas quais o benefício será deferido, bem como aquelas nas quais não será admitido – mesmo em caso de delitos cujas penas máximas cominadas não são superiores a 5 anos.

Ademais, quanto à ausência de um lapso temporal mínimo como requisito do indulto, é imperioso observar que
a legislação vigente não impõe tal obrigatoriedade
, e o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido reiteradamente a discricionariedade do Presidente da República em regulamentar as condições para a concessão do indulto, conforme já decidido no julgamento da ADI 5.874/DF. O referido julgamento pacificou o entendimento de que
não há exigência constitucional de estabelecimento de um período mínimo de cumprimento da pena
para que o condenado faça jus ao indulto, desde que o ato presidencial observe os limites materiais impostos pela própria Constituição.

Além disso, em caso de
eventual reconhecimento da inconstitucionalidade arguida pelo agravante
, é importante ressaltar que não é da competência desta Corte de Justiça o processamento e o julgamento de ações referentes à inconstitucionalidade de atos normativos federais, haja vista que a Constituição Federal de 1988 preconiza que cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, o julgamento de ADIs ou ADCs de leis ou atos normativos federais, conforme previsto no art. 102, inc. I, “a”, da Constituição Federal.

Sob a temática, cumpre asseverar que a ADI nº 7330, que questiona a constitucionalidade do Decreto em análise, ainda está
pendente de julgamento
, devendo, portanto, ser considerada constitucional a norma.

Não obstante, ao contrário dos decretos anteriores, o Decreto nº 11.302/22
não impõe a necessidade de um tempo mínimo de cumprimento de pena para a concessão do indulto.
De acordo com o artigo 5º, a única exigência é que a condenação se refira a crimes cuja pena máxima privativa de liberdade, em abstrato, não ultrapasse cinco anos, excetuando-se, contudo, os crimes impeditivos listados no artigo 7º do referido decreto.

Na espécie, o agravado – condenado por
crimes de trânsito
cuja
pena máxima é de 3 anos de detenção
e
não figura no rol de infrações impeditivas
– se amoldou adequadamente à hipótese permissiva prevista no referido decreto.

Vale ressaltar que o d. Procurador de Justiça consignou em seu parecer o seguinte:

“D’outro giro, analisando detidamente o caso vertente, vê-se, prontamente, que
o agravado faz jus ao Indulto natalino previsto no Decreto n° 11.303/2022
, porquanto o crime de receptação por ele cometido prevê uma pena em abstrato inferior a 05 (cinco) anos de reclusão e, além disso,
não há na hipótese concurso com nenhum dos crimes impeditivos
, listados no artigo 7, do multicitado Decreto.”

Sob a temática, tem-se deste e. Tribunal:

“
Conquanto o tráfico privilegiado tenha sido excluído explicitamente do rol de delitos a que a concessão da benesse é vedada pelo
Decreto n. 11.302/2022, o referido diploma legal estabelece no caput do seu art. 5º que
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”. (N.U 1009198-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Portanto,
considerando que os crimes pelos quais o agravado foi condenado
não se enquadram nas restrições impostas ao benefício
, e que o Decreto nº 11.302/2022 encontra respaldo constitucional, conclui-se pela legalidade da decisão agravada.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante de todo o exposto, em
consonância
ao parecer da PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024